Tribunal: TJSP
Processo: 2314440-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a inconstitucionalidade da correção monetária e dos juros utilizados pelo exequente e indenização por dano moral. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Alegação de excesso de execução que veio desacompanhada da indicação do valor incontroverso. §§ 4o e 5o do art.

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a inconstitucionalidade da correção monetária e dos juros utilizados pelo exequente e indenização por dano moral. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Alegação de excesso de execução que veio desacompanhada da indicação do valor incontroverso. §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC aplicáveis, também, às execuções fiscais. Excesso que não restou comprovado de plano. Necessidade de dilação probatória. Pedido de indenização por dano moral. Inadequação da via eleita, já que a exceção se trata apenas de meio de defesa, vedada pretensão postulatória. Precedentes desta C. Câmara de Direito Público. Decisão mantida. Recurso não provido.